Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-55.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011658-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Nulidade, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE PERÍCIA – EXTEMPORANEIDADE DE PAGAMENTO DOS TRABALHOS – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO ENTRE A DETERMINAÇÃO DA PERÍCIA E A EFETIVA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS – DESCABIMENTO – PRAZO SUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS – ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA AGRAVANTE – REALIZAÇÃO DO ATO NO SÁBADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E EVIDENCIADO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento do pedido de nulidade dos trabalhos periciais, primeiro porque o pagamento ocorreu dentro do prazo estipulado; segundo porque, apesar de alegado o prazo exíguo entre a determinação da perícia e sua efetiva realização, houve tempo suficiente para a indicação de assistente técnico e quesitos; terceiro, porque o fato da perícia ser realizada no sábado, por si só, não nulifica o ato, tanto porque houve o acompanhamento dos trabalhos por funcionários da empresa Agravante, quanto pelo fato de não haver qualquer demonstração de efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA (SEMENTES BALÚ)
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta em desfavor de
JOSÉ MARCELO COPANSKI e COPAGRO COMÉRIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
,
indeferiu
o pedido para reconhecimento de nulidade da perícia realizada.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
a interposição deste se mostra forçoso, porquanto, data máxima vênia, não obstante sobejamente comprovado o prejuízo havido pela agravante com a realização de uma perícia sem a sua ciência e participação, este ato foi mantido na sua integralidade pela r. decisão agravada, exsurgindo gravíssima violação ao contraditório. Não bastasse, é de se observar outrossim, a ocorrência da preclusão temporal e lógica para a realização de tal prova pericial pelos agravados, já que o pagamento da 1ª parcela dos honorários periciais se deu bem depois da data e horário então indicados par a o início do ato”.

Diz que é clara, no caso, a parcialidade do “expert” nomeado, sobretudo porque a prova foi realizada exclusivamente no interesse dos Agravados, sem garantia do contraditório.

Destaca que houve
incontáveis pedidos simultâneos de alteração da data da solenidade, seguindo a agenda exclusiva dos réus agravados, e a remarcação da perícia para um sábado/feriado sem a pertinente comunicação em tempo hábil da agravante, não deixam dúvidas a este respeito, salientando que a questão afeta ao próprio descabimento e inadequação da antecipação da prova pericial, foi tratada no bojo do Agravo de Instrumento nº 1005475-68.2022.8.11.0000, em tramite perante esta C. Câmara, sendo imprescindível a discussão em tela quanto as nulidades processuais e constitucionais noticiadas.

Frisa que aos litigantes deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios de prova a ela inerentes.

Relata que “(...) todo o imbróglio envolvendo os litigantes teve início com a Ação Declaratória nº 1790-73.2013.811.0101, por meio da qual a agravante obteve êxito na declaração da validade da avença havida entre as partes no ano de 2.008, no tocante a dação em pagamento da Fazenda Marimbondo/São Jorge/Vila Lopes. A despeito disso, considerando que o acervo probatório dos autos não deixa dúvida acerca da existência do ajuste inadimplido, a agravante ajuizou a demanda de piso da qual deriva este recurso, postulando inicialmente pela concessão de medidas cautelares com o fim de retomar o seu imóvel rural. Diante da relevância dos argumentos esposados, o d. Juízo singular deferiu a tutela requerida em caráter antecedente, autorizando o sequestro de bens e dos cultivos existentes na propriedade, incluindo as sementes, construções, maquinários, e insumos agrícolas (decisão de id. 73828361 do feito de origem). Após a audiência de tentativa de conciliação, aludida decisum foi complementada (id. 74423364), culminando na interposição junto a este Sodalício, do AI nº 1001122-82.2022.8.11.0000 pela agravante – visando atalhar a devolução dos maquinários sequestrado e obter a sua nomeação como depositária fiel da área litigiosa; e do AI nº 1001035- 29.2022.8.11.0000, pelos agravados. Nesta instância fora concedida a liminar recursal em favor da agravante, a autorizando a ultimar a colheita dos grãos cultivados na área com a utilização dos maquinários necessários , com o fim de evitar a perda e deterioração dos bens sequestrado, sendo a agravante nomeada fiel depositária do imóvel. Depois disso, a agravante apresentou o seu pedido principal na instância singular, e os agravados deram continuidade ao costumeiro e torrencial peticionamento infundado, alegando por último (id. 75412188), que o milho por eles semeado na área, teria sido atingido por infestação de percevejos devido à falta de cuidados por parte da agravante. Essa situação, segundo eles, teria lhes causado prejuízos e, sem acostar qualquer elemento de prova neste sentido (a conferir veracidade as alegações), pugnaram pela realização de perícia antecipada, o que acabou sendo deferido pelo d. Juízo primevo. Considerando o manifesto descabimento de tal postulação, sem prejuízo da sua própria inadequação e da violação a norma de regência , a agravante interpôs então o Agravo de Instrumento nº 1005475 -68.2022.8.11.0000, cuja liminar recursal acabou sendo indeferida. Mesmo não tendo sido assegurado a agravante as premissas insertas no art. 465, do CPC (id. 78384455), sobretudo quanto a indicação de assistente técnico e de quesitos, fora indicado nos autos a data e a hora para a instalação da famigerada perícia. Após incontáveis peticionamento simultâneos dos agravados e do expert nomeado alterando a data da solenidade, por último, ficou agendado o dia 24.03.2022 (quinta-feira) às 09:00 horas para tanto (id. 79944086), tendo sido ordenado antes disso pelo Juízo, que o pagamento da 1ª parcela dos honorários deveria ocorrer para o início2 dos trabalhos periciais. Acontece que os agravantes não pagaram a parcela dos honorários antes da 09:00 horas, tal como previsto na determinação judicial, vindo a colacionar o aludido comprovante de pagamento somente às 16h52min do dia 24.03.2022 (id. 80562508), isto é, extemporaneamente. Mesmo tendo os agravados agido em incontroversa desconformidade com a determinação judicial, o d. perito nomeado simplesmente alterou a solenidade para o dia seguinte (25.03.2022 – sexta-feira), conforme peticionamento realizado naquela data às 21h31min, id. 80595536, sem oportunizar qualquer intimação da agravante com antecedência. Não bastasse, Excelência, apenas 03 (TRÊS) horas depois dessa última remarcação da perícia, ou seja, no mesmo dia, NOVAMENTE, o i. perito peticionou no id. 80598299, reagendando, mais uma vez, o ato para o dia seguinte 26.03.2022 (sábado) às 09h00min. Quer dizer, num intervalo de 3 (três) horas o expert redesignou duas vezes o ato, sendo que, por fim, fixou a perícia a ser realizada em um sábado/feriado, disponibilizando tal informação em menos de 09 (noves) horas daquela marcada para a realização da solenidade, tolhendo, a toda evidencia, o contraditório da agravante”. (ID. Num. 131793699 - Pág. 6)

Defende a nulidade da perícia realizada em dia não útil; a ausência de intimação da perícia em tempo hábil – pagamento tardio dos honorários periciais e a nulidade do laudo.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar, a fim de suspender os atos processuais oriundos da perícia realizada no dia 26.03.2022, impedindo a sua finalização até o julgamento final deste, tendo em conta, sobretudo, a ausência de cientificação em tempo hábil da agravante acerca da data e horário da sua realização, sem prejuízo, ademais, da própria preclusão do direito de produção da prova epigrafada.

No mérito, pede a confirmação da liminar e o provimento do agravo, reformando-se integralmente a decisão para reconhecer a nulidade da perícia questionada, e, alternativamente a preclusão do direito da realização da perícia pelos réus/agravados.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de
autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
,
em desfavor de
JOSÉ MARCELO COPANSKI e COPAGRO COMÉRIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
,
indeferiu
o pedido para reconhecimento de nulidade da perícia realizada.

Pois bem.

Após a devida análise deste recurso, tem-se que, efetivamente, a pretensão não merece prosperar.

É que, de fato, houve o pagamento de valor correspondente aos honorários periciais, conforme determinado, ou seja, até a realização da perícia.

Assim, menciona a decisão atacada:

“(...)
INDEFIRO
a tese arguida de nulidade pelo pagamento intempestivo dos honorários periciais, porque na decisão de id. 80209658 no item “3” autorizou-se a comprovação do pagamento da primeira parcela até a data do início dos trabalhos, o que foi feito pelos requeridos em 24/03/2022 (id. 80562508) e na decisão do dia 14/03/2022 (id. 79561983) também foi pontuado pelo Juízo que deveriam efetuar a primeira parcela até o início dos trabalhos”.

No tocante à alegação de ilegalidade em razão de ciência dos trabalhos periciais, posto que oferecido prazo exíguo, tenho que não merece lograr êxito, uma vez que a decisão que determinou a realização da perícia é de 03/03/2022, com transcurso de tempo suficiente para a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos ao perito, eis que os trabalhos periciais ocorreram em 26.03.2022.

Outro ponto importante é que houve o acompanhamento de funcionários da parte Agravante, que se fizeram presentes no ato pericial, de modo que não há falar em prejuízo de defesa ou imparcialidade nos trabalhos exercidos pelo perito.

E por fim, não há ilegalidade de realização dos trabalhos periciais no sábado, posto que não foi demonstrado efetivo prejuízo dele decorrente, ressaltando-se que o fato de não haver expediente forense, por si só, não nulifica a perícia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022